Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722613-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a egrégia 5a Turma Cível está preventa, em razão do AI 0707069-75.2020.8.07.0000, relacionado à decisão proferida no Mandado de Segurança 0707817-47.2020.8.07.0020, em curso na 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que suspendeu o Pregão Eletrônico n° 043/3030 – CAESB. Assim, em observância ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora